Tribunal: TJES
Processo: 5001877-83.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001877-83.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA DE FATIMA PAULO
RECORRIDO: COMERCIO DE COSMETICOS PAIXAO PELA VIDA LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001877-83.2022.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ROSA DE FATIMA PAULO

RECORRIDO:
COMERCIO DE COSMETICOS PAIXAO PELA VIDA LTDA, PHITOTERAPHIA BIOFITOGENIA LABORATORIAL BIOTA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. LOTE DE TINTA DE CABELO TROCADO. TINTURA QUE NÃO CORRESPONDE À EMBALAGEM. DANOS AO CABELO DA CONSUMIDORA COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em que pretende a reforma da sentença para majorar os danos morais fixados em R$ 1.000,00 para o valor de R$ 10.000,00. Em contrarrazões, suscitam a Rés, ora Recorridas, a incongruência da pretensão recursal em relação ao patamar compensatório requerido à exordial e, no mérito, pugnam pelo não provimento do recurso.

(2). De início, com razão as Recorridas quanto a parcial incongruência do pleito indenizatório. Isso porque, de fato, nota-se que o pedido de compensação por danos morais feito à exordial se limita ao montante de R$ 5.000,00, ao passo que ora requer a Recorrente, em sede recursal, a majoração dos danos morais ao patamar de R$ 10.000,00. Nesse sentido, entendo que a eventual majoração do
quantum
arbitrado a esse título deve ser limitado a R$ 5.000,00, observados os princípios da adstrição e vedação à inovação recursal.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, resta demonstrado que houve defeito na apresentação do produto, sendo inserida bisnaga de coloração diferente daquela indicada na embalagem (bisnaga da cor 7.4; e caixa da cor 10.1), o que ocasionou a aplicação de produto incompatível com a pretensão da consumidora em seu cabelo, gerando danos visíveis quanto à sua coloração, conforme imagens colacionadas aos autos.

(4). Nesse sentido, em que pese o acerto do comando sentencial no que se refere à identificação dos danos extrapatrimoniais sofridos pela Recorrente, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial (dada a grave danificação do cabelo da Recorrente, que resultou em coloração discrepante entre partes diferentes do seu cabelo, expondo-a a situação de evidente e notória humilhação, atingindo a sua autoestima), devendo ser majorado para o patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para majorar o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 1.000,00 (um mil reais) para
R$ 3.000,00
(três mil reais), ficando incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)